Tribunal: TJPA
Processo: 0807944-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807944-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELLEM CRISTINA BORGES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807944-58.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
AUGUSTO CÉSAR COUTINHO DE CARVALHO JÚNIOR
.

PACIENTE:
ELLEM CRISTINA BORGES FERREIRA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS, SENDO UMA DE 12 (DOZE), UMA DE 09 (NOVE) E OUTRA 02 (DOIS) ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA. ENTENDIMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Com advento da Lei nº 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, consoante dispõe o inciso V do artigo 318 da citada Lei Federal. A previsão insculpida na Lei reformadora do artigo 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto;

2
. O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, inclusive, com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente;

3
. Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do artigo 318 do CPP;

4
. Demonstrado, portanto, os pressupostos autorizadores da substituição da prisão cautelar pela domiciliar, elencado no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal;

5
. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conceder a ordem
, para substituir a prisão preventiva da paciente
Ellem Cristina Borges Ferreira
, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 20 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Ellem Cristina Borges Ferreira
, acusada da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, presa em flagrante delito em
17/03/2020
e sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte
18/03/2020
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Sustenta o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) mãe de 03 (três) crianças, atualmente com 12 (doze), 09 (nove) e 02 (dois) anos de idade; c) extensão de benefício dada à corré Suellem do Socorro Borges Ferreira; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que seja revogada a prisão preventiva e que a paciente possa responder a ação penal em liberdade.

A medida liminar requerida foi deferida
(Id. Doc. nº 3441788 - Páginas 1 e 2)
, as informações foram prestadas acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 3456386 - Páginas 2 e 2)
,
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Dos fatos

Consta dos autos, que no dia
17/03/2020
, a paciente foi presa em flagrante delito por uma guarnição da polícia militar por ter em sua posse 03 (três) porções de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 218 (duzentos e dezoito gramas), além da quantia de R$ 18,00 (dezoito reais). Fazer parte, que a polícia militar averiguando um roubo de um veículo, e obtendo a informação de que os suspeitos estariam no endereço onde a paciente foi encontrada, para lá se deslocaram e ao encontrá-la no respectivo endereço constataram que ela estava na posse do material entorpecente acima mencionado, sendo efetuada a sua prisão.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

Alega o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois no dia
17/03/2020
, foi presa em flagrante delito e é mãe de 03 (três) crianças, atualmente com 12 (doze), 09 (nove) e 02 (dois) anos de idade, necessitando, portanto, de seus cuidados, tendo em vista que é a única responsável por eles.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

In casu
, verifica-se que a paciente comprovou possuir 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos: sendo uma criança com 12 (doze), outra com 09 (nove) e outro com 02 (dois) anos de idade
(Id. Doc. nº 3439812 - Páginas 1 a 3)
.

Constata-se que no caso dos autos não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP).

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de crianças de 12 (doze), 09 (nove) e 02 (dois) anos de idade, com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ante o exposto, conheço do presente remédio constitucional, acompanho o parecer ministerial e
concedo a ordem
, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 20 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/08/2020